Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CRIME DE AMEAÇA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. CONDUTA SUFICIENTE PARA INTIMIDAR E OCASIONAR MEDO A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que a condenou como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Em seu recurso, o réu pleiteia sua absolvição por atipicidade da conduta.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões e Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. Narra a denúncia que, no dia 06/05/2022, entre 12h00 e 12h10, na residência situada na QNM 6, Setor M, conjunto L, lote 40, Ceilândia/DF, a denunciada, de forma consciente e voluntária, ameaçou a vítima (matá-la a facadas) de causar-lhe mal injusto e grave.
IV. Prenunciar, livre e conscientemente, mal injusto, futuro e grave é fato que se amolda ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
V. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima corroborado por testemunhas da conduta delituosa.
VI. O crime de ameaça é formal, portanto, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.
V. A materialidade restou comprovada pelos documentos acostados. A autoria também ficou comprovada pelas declarações da vítima e da testemunha presencial na delegacia, ratificadas em Juízo, onde afirmaram que a apelante realmente ameaçou a vítima nos termos descritos na denúncia, contrariando a versão apresentada por ela.
VI. Portanto, não prospera o pedido de absolvição do apelante, isso porque foge ao razoável quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta.
VII. Assim, restou devidamente comprovado o dolo da recorrente, bem como a existência do fato criminoso, tipificado no artigo 147 do Código Penal, praticado pela denunciada e o decreto condenatório proferido teve o adequado embasamento, não havendo de se falar em absolvição.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.